Tribunal: STF
Processo: HC 186635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 
1. A ação constitucional do habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
2. Sem prejuízo de se reconhecer o grave problema humanitário que a questão suscita e a conveniência de se envidarem esforços diplomáticos e logísticos para resolvê-lo, os autos não evidenciam situação de risco indevido à liberdade de ir e vir dos pacientes. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que o Presidente da República é apontado como autoridade coatora.
    2. Neste habeas corpus, os impetrantes representam “cerca de 200 colombianos, entre imigrantes e turistas, que estão acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, desde o dia 15 de maio de 2020”. Afirmam, em síntese, que o grupo está com “dificuldades para voltar ao país de origem” diante da pandemia do Coronavírus (Covid-19), que levou ao fechamento das fronteiras terrestres. 
    3. Prosseguem a narrativa para afirmar que “[s]ão homens, mulheres, crianças e até idosos que estão acampados há cerca de 15 dias tentando voltar para a Colômbia”; e que o Consulado da Colômbia estaria cobrando “entre US$ 420 e US$ 460 por pessoa”, que serviriam para “custear o voo para Bogotá e para o cumprimento da quarentena no retorno ao país, onde todos teriam que passar 14 dias em um hotel”. Alegam, contudo, que o grupo não possui condições de arcar as despesas. 
    4. Apontando inércia do Presidente da República, que não teria respondido a requerimento administrativo de ajuda humanitária formulado em favor dos pacientes, e invocando os “valores preambulares da FRATERNIDADE e da SOLIDARIEDADE, e no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988”, os acionantes requerem:
    “[...] que se defira o writ elidindo o constrangimento ilegal na liberdade de ir (retorno à Colômbia) em desfavor do Governo Federal, para que este assuma o compromisso de garantir alimentação, instrumentos de proteção individual PROFILÁTICA contra a transmissão da COVID-19 e moradia provisória até o deferimento e cumprimento da liminar, e em obrigação de fazer, assuma também o compromisso de envidar recursos financeiros que possibilitar o retorno dos autores e seus conterrâneos à Colômbia, em voo fretado da Força Aérea Brasileira ou não, às expensas do Governo Federal. E no mérito a confirmação da obrigação de fazer, deferida, com a total PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.”
    5. Decido.
    6. Sem prejuízo de se reconhecer o grave problema humanitário que a questão suscita e a conveniência de se envidarem esforços diplomáticos e logísticos para resolvê-lo, o habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). 
    8. No caso, o risco de cerceio indevido à liberdade de ir e vir dos pacientes sequer se encontra em questão. Desse modo, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator